Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710970-72.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ROBERTA DE JESUS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Roberta de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelado suscitou dúvidas quanto à regularidade da representação processual da apelante e à veracidade dos documentos apresentados, sugerindo a prática de advocacia predatória (id 76479987). Intimei-a para manifestar-se a respeito da alegação de irregularidade da representação processual (id 76479451). A apelante não esclareceu as alegações (id 77238680). Intimei-a para regularizar a representação processual nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação (id 78598917). Ela não atendeu ao despacho (id 79117474). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] A regularidade da representação processual é pressuposto indispensável para a admissibilidade do recurso. O art. 76 do Código de Processo Civil determina que, constatada a irregularidade, o Relator deve conceder prazo para que o vício seja sanado. O art. 932, parágrafo único, complementa essa regra ao estabelecer que, se a irregularidade não for corrigida no prazo assinalado, o recurso não será conhecido. Não consegui confirmar a autenticidade da assinatura da apelante aposta na procuração. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), em consulta realizada em 23.9.2025, retornou a seguinte mensagem: Aviso: Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida. O endereço eletrônico constante no próprio documento (Confirme a integridade do documento aqui) não permite confirmar a veracidade da assinatura (id 76479451). A apelante não regularizou a representação no prazo concedido, consequentemente a apelação não deve ser conhecida. Ante o exposto, não conheço da apelação. Condeno a apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil em razão da citação do apelado e apresentação de defesa. Suspendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça (id 76479964). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991.